Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do adolescente, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas pautada em fundadas razões de que ele estava portando objetos ilícitos, o que se confirmou com a abordagem realizada, de modo que a revista pessoal restou justificada no caso concreto.
2. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública.
3. O ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel.
4. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, porque o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas pelo menor, tendo em vista que os policiais, ao realizarem a busca pessoal no apelado, localizaram saquinhos de maconha em sua posse e foram informados pelo próprio adolescente que havia mais entorpecentes em sua casa. Chegando ao local, a entrada dos policiais foi permitida por um dos moradores da casa, maior de idade. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do apelado.
5. Demonstradas, pelo conjunto probatório, a prova da materialidade e os indícios de autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, deve ser recebida a representação.
6. Recurso conhecido e provido.